Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710026-80.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Bradesco Saúde S/A Embargada: Nayhara Guerra Rosal Neris D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Bradesco Saúde S/A (Id. 22892777) contra o acórdão (Id. 22578934) que deu provimento ao recurso manejado pela embargada e negou provimento à apelação interposta pela embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator